Tribunal: TJDFT
Processo: 0714480-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. DIALETICIDADE. AFRONTA. PRELIMINARES. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com base no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido.
2. Não há que se falar em decisão surpresa nem em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil no caso em que há intimação da parte para se manifestar especificamente sobre o fundamento determinante da sentença.
3. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.